Tribunal: STF
Processo: ARE 1319817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.